Tribunal: STF
Processo: HC 91741
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
   EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
   CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1.      A prisão preventiva não se
   sustenta quando decretada para garantia da ordem pública fundada
   no clamor social e na repercussão do crime. Também não a
   justifica, por conveniência da instrução criminal, a presunção
   judicial de constrangimento a testemunhas.
2.      Fuga e posterior
   apresentação espontânea. Comportamento expressivo de que a
   aplicação da lei penal não está ameaçada.
        Ordem concedida.